Tribunal: TJPA
Processo: 0813783-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813783-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DE PERITA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento foi originalmente interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, em Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que indeferiu a substituição de perícia designada e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2.

As principais questões discutidas são: (i) a nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa e violação ao artigo 932, IV, do CPC; (ii) a alegada preclusão da manifestação de impedimento/suspeição da perita nomeada; e (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação, com foco na inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

(i) A arguição de impedimento/suspeição da perita foi realizada fora do prazo legal de 15 dias, resultando em preclusão.

(ii) O Código de Defesa do Consumidor se aplica à Ação Civil Pública, conforme o artigo 21 da Lei 7.347/85, justificando a inversão do ônus da prova.

(iii) Quanto à nulidade alegada por julgamento monocrático, foi afastada, pois o relator tem competência para decidir monocraticamente nos termos do artigo 932, IV, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal, quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Além disso, a nulidade de decisão monocrática é superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso de Agravo Interno conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
: “A preclusão temporal para arguição de impedimento/suspeição impede a substituição da perícia; a inversão do ônus da prova em Ações Civis Públicas é aplicável conforme o Código de Defesa do Consumidor; e o julgamento monocrático é válido quando fundamentado em entendimento dominante, não configurando nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, IX; 145, I, IV; 146; 148, II, III; 223; 372; 932, IV; 1.021, §3º. CDC, art. 6º, VIII; Lei 7.347/85, art. 21. RITJPA, art. 133.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813783-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 17344660) interposto pelo
VALE S.A.
em face da decisão monocrática (id. 16782564) que conheceu e NEGOU provimento ao seu recurso.

Breve Retrospecto:

A VALE S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0801007-16.2018.8.14.0028 movida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
apensada a AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0018192-71.2016.8.14.0028
.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

20. DO PEDIDO DE DEFRIMENTO DE PROVA EMPRESTADA E DISPENSA DE PERÍCIA

21. INDEFIRO o pedido do requerido apresentando para substituição da perícia designada (Num. 70568566 - Pág. 17), pois a utilização da prova produzida em outro processo não substitui a prova pericial designada nos autos, inclusive, incumbe ao juízo atribuir-lhe o valor que considerar adequado, nos termos do art. 372 do CPC. Logo, incabível o pedido de substituição.

(...)

29. DO ÔNUS DA PROVA:

30. Há pedido de inversão do ônus da prova – deferir – art. 6º, VIII do CDC e art. 26 do Decreto 2.618/1912. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora de inversão do ônus probatório, pois há prova de hipossuficiência tanto técnica como jurídico das vítimas da ação, dada a natureza coletiva desta, bem como presente a verossimilhança das alegações lastreada no conjunto probatório dos autos.

31. Assim, cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos, estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda, que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco, assim como também não houve dano moral individual. Também incumbe ao requerido comprovar que o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria, conforme aduzido em contestação.

(...)

Inconformada a VALE S.A. recorre a esta instância se insurgindo quanto ao indeferimento do requerimento de substituição da perita e quanto a determinação de inversão do ônus da prova.

Aduz que não há que se falar em preclusão da manifestação em torno da suspeição e impedimento da perita, pois pautada em fato superveniente.

Diz que, tão logo, tiveram conhecimento das ações da qual a perita é sócia contra a VALE S.A informou nos autos da primeira oportunidade, chamando atenção do juízo, uma vez que tais fatos não eram conhecidos quando da nomeação da perita.

Alega que justamente por ser superveniente o impedimento da perita, a agravante não pode aduzir o fato no momento da nomeação da perita.

Sustenta que a Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Nulidade de Registro de Matrícula de Imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028 e a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE sob nº 0814662-16.2022.814.0028, onde a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME figura como Ré são elementos que afastam a isenção de ânimo da perita, por ser sócia-administradora, com base no art. 148, inciso III, do CPC.

Finalmente, combate a inversão do ônus da prova, sustentando ser inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 21, DA LACP). DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
VALE S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
, alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal, além de violação ao artigo 932, IV, do CPC.

Sustenta que o caso não se trata de demanda repetitiva e que a decisão monocrática se baseou indevidamente em norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, que seria inconstitucional por criar hipóteses de julgamento monocrático não previstas no CPC.

Argumenta que o CPC/2015, em seu artigo 932, IV, limita as possibilidades de julgamento monocrático pelo relator a situações taxativamente previstas, tais como decisões contrárias a súmulas do STF ou STJ, acórdãos proferidos em recursos repetitivos, ou entendimentos firmados em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, o que não é o caso em questão. Por essa razão, requer a anulação do julgamento monocrático.

No mérito, insiste na tese de impedimento da perita nomeada, alegando que a arguição de suspeição/impedimento não poderia estar preclusa, uma vez que o fato superveniente que ensejou o impedimento – o ajuizamento de uma nova ação judicial contra a empresa da perita – ocorreu posteriormente à nomeação da perita no processo original.

Reforça que a empresa da perita, Flor do Encanto, está litigando contra a VALE S.A. em uma ação de desapropriação por utilidade pública, o que comprometeria a imparcialidade da perita e, consequentemente, a validade da perícia.

Contesta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que não se trata de uma relação de consumo e, portanto, a inversão do ônus da prova seria indevida. Invoca jurisprudência do STJ para sustentar que a inversão do ônus da prova, sendo uma regra de instrução, não exime a parte autora de apresentar comprovação mínima dos fatos alegados.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada ou, alternativamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, com pedidos para: a) anular a decisão monocrática; b) deferir a substituição da perita nomeada; e c) cassar a determinação de inversão do ônus da prova, respeitando as formalidades legais e o devido processo legal.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de agravada, sustenta a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o agravo interno interposto pela VALE S.A. possui caráter meramente protelatório, uma vez que não traz impugnação específica contra os fundamentos da decisão agravada, mas visa apenas atrasar o andamento processual.

Alega que a decisão monocrática está em conformidade com os princípios dos precedentes e da uniformização dos julgados, conforme estabelecido nos artigos 926 e 927 do CPC/2015.

Destaca que a decisão monocrática está amparada pelo artigo 932, IV, do CPC/2015, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, e pelo artigo 255, § 4º, II, do RISTJ, que também prevê a possibilidade de julgamento monocrático em tais hipóteses.

Argumenta que o recurso manejado pela VALE S.A. configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do CPC/2015, e requer a aplicação de multa, conforme o artigo 81 do CPC/2015, em razão do caráter protelatório do agravo interno interposto.

Por fim, pede o
improvimento
do agravo interno, a manutenção da decisão monocrática agravada e a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da tentativa de fraude processual por parte da VALE S.A.

No Id. 21873767, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 34ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 16-09-2024, às 14:00.

Em 10/09/2024,
VALE S.A.
(parte Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão presencial/por videoconferência (
Id. Num. 21977244
).

Retirada de pauta indeferida via despacho de id. 22047926.

VALE S.A.
opôs Embargos de Declaração no id. 22076023.

É o relatório.

VOTO

De início, deixo de conhecer dos embargos declaratórios de id. 22076023, com base no art. 1.001, do CPC ("
Dos despachos não cabe recurso
.").

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DO IMPEDIMENTO

De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição aos auxiliares da justiça, nos termos do art. 148, inciso II, do CPC.

Como principal diferença, o impedimento compreende situações objetivas (art. 144 do CPC), enquanto a suspeição abrange situações subjetivas (art. 145 do CPC). Portanto, as hipóteses de impedimento são objetivas e as de suspeição são subjetivas.

Ao examinar a petição que ensejou a decisão Agravada (ID. 86884981), a Excipiente arguiu o impedimento e/ou suspeição, do fulcro no art. 144, inciso IX e 145, incisos I e IV, do CPC, que possuem o seguinte teor:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

(...)

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

De acordo, com o art. 146, do CPC, o prazo de arguição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato.

A engenheira TELMA ALEIXO DA SILVA foi nomeada em
31 de agosto de 2018, nos autos da Ação Civil Pública n. 0018192.71.2016.814.0028 (Id. 21510901)
, nos termos que seguem:

(...)

Para fins de delimitação do anexo de causalidade entre o empreendimento (Duplicação da Estrada de Ferro Carajas) e os danos causados nas moradias das partes autoras e em especial definir se existe a possibilidade do retorno das partes autoras para as suas residências
NOMEIO PERITO JUDICIAL A ENGENHEIRA TELMA ALEIXO DA SILVA.

1. Ante o exposto, determino a imediata intimação da perita judicial nomeada, que deverá cumprir escrupulosamente seu encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466, caput, do CPC), e entregar o laudo pericial, nos termos do artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação para realização da perícia (Art. 465, caput, do CPC).

2. Apresentado a proposta, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, e a Defensoria Pública com vistas dois autos, via Diário de Justiça Eletrônico, para, querendo, manifestar-se sobre a proposta no prazo comum de 5 (cinco) dias. (artigo 465, §3º do CPC)

3. Quanto ao pleito do depósito judicial dos alugueres precisa ser melhor esclarecida a operacionalização, sob pena de continuar a ocorrer os atrasos conforme mencionado nos autos. Razão pela qual, a parte requerida deverá justificar melhor o seu pedido com a manifestação da Defensoria Pública.

(Prazo 10 dias).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se

Marabá, 31 de Agosto de 2018.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Ao examinar as ações apontadas como elementos de impedimento observo o seguinte:

A ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 08/10/2020 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO foi citada em 09/06/2021.

Na AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 12/10/2022 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO compareceu espontaneamente nos autos em 21/10/2022.

A arguição de suspeição foi protocolada em 12.01.2021 (
Ação Civil Pública n. 0018192.71.2016.814.0028
).

Observe-se que da propositura da 1ª demanda (ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028) contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (08/10/2020) até arguição de suspeição em 12.01.2021, passaram meses,
ultrapassando o prazo de 15 dias estabelecido no art. 146, do CPC.

É de se consignar que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, nos termos do art. 223, do CPC.

Desta forma, quando houve a propositura da segunda demanda (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028),
a questão já estava preclusa.

Outro ponto, que merece destaque é que as ações foram provocadas pela própria suscitante, já que a Vale propôs as demandas contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, da qual a excepta é parte, atraindo a aplicação do art. 145,§2º, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

Desta forma, é improcedente a pretensão recursal.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inaplicabilidade das disposições da Lei n. 8078/90. Explico:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações civis públicas por força do seu artigo 117 que introduziu o artigo 21 na Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vejamos:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Do mesmo modo, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 21 da Lei nº 7.347 /85 combinado com o art. 6º , inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ. Segundo alega a agravada, não há esgotamento dos recursos naturais disponibilizados e a atividade pecuária extensiva sequer é passível de licenciamento2. Para o deferimento da inversão do ônus da prova ope judicis é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou de sua hipossuficiência. A hipossuficiência, por sua vez, está ligada à situação de vulnerabilidade, que pode ser técnica, econômica, jurídica.3. In casu, não há como considerar que o Ministério Público se trate de parte hipossuficiente ou vulnerável. De acordo com os documentos carreados nos autos, é possível inferir que o agravante possui corpo técnico composto de profissionais de alta capacitação, com conhecimento técnico e jurídico da matéria em debate.4. Ademais, a inversão, no caso em concreto, acabaria por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo, porquanto toda a sua defesa foi realizada no sentido de negar a degradação ambiental, afirmando inexistir atividade econômica irracional.5. Ausente a vulnerabilidade, inviável a inversão o ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081590770 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 31/10/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" - Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

Na ação originária, se discute os danos causados moradores do Bairro do KM-07 e Fanta, em decorrência da construção da Estrada de Ferro Carajás, o que configura em dano ambiental, atraindo a aplicação da Súmula n. 618 do STJ, vejamos:

Súmula n. 618 do STJ - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (SÚMULA 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Do mesmo modo, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. ARTS. 6º, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo. Precedentes do STJ.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. No mais, incide na hipótese a Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" -
Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados. 3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

Deste modo, escorreita a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus probatório.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que
o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.
Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática
.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024